Tribunal: TJMT
Processo: 1019661-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019661-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR DA CRUZ RAMOS - CPF: 707.370.301-60 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERREIRA LEITE - CPF: 062.325.801-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIOR DA CRUZ RAMOS
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há similitude fático-processual, pois o paciente apresenta vida pregressa com anotações criminais, o que impossibilita a extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019661-67.2020.8.11.0000

PACIENTE: ALEX JUNIOR DA CRUZ RAMOS
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Diana Alves Ribeiro e Outra, em favor de
ALEX JUNIOR DA CRUZ RAMOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de que o paciente estaria nas mesmas condições do coacusado que obteve liberdade provisória.

Diante disso, requereram, liminarmente, a extensão do benefício concedido ao corréu, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.

57845996.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 60393951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIOR DA CRUZ RAMOS
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

As impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal na prisão, uma vez que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, mormente porque o paciente estaria nas mesmas condições do corréu que obteve liberdade provisória, de forma que faz jus ao mesmo benefício.

Extrai-se da denúncia a dinâmica dos fatos, consoante consta no sistema PJE.

“(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1025818- 50.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que na noite de 26 de agosto de 2020, por volta das 22h00, policiais militares em rondas pela rua 180, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, receberam informações de que dois indivíduos conhecidos como “neguinho” e “xande” realizavam o tráfico de drogas pelas imediações.

Diante da informação, como vestimenta, os agentes localizaram e abordaram os denunciados ALEXANDRE FERREIRA LEITE e ALEX JÚNIOR DA CRUZ RAMOS em frente a uma residência.

Em revista pessoal, os agentes localizaram com ALEXANDRE 03 (três) porções de cocaína e a quantia de R$70,00 (setenta reais) em notas miúdas, enquanto que com
ALEX fora encontrado 02 (duas) porções de maconha e o montante de R$57,00 (cinquenta e sete reais).

Ato contínuo, os policiais realizaram busca na residência dos acusados, logrando êxito em localizar no quarto de ALEXANDRE 39 (trinta e nove) porções de cocaína e no quarto de ALEX 01 (um) tablete de maconha.

Diante disso, os denunciados ALEXANDRE FERREIRA LEITE e ALEX JÚNIOR DA CRUZ RAMOS foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

(...)

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 13-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.68754-01, fls. 15/21-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram
resultados POSITIVO para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA” pesando, respectivamente, 10,09 g (dez gramas e nove centigramas) e 187,47 g (cento e oitenta e sete gramas e quarenta e sete centigramas).

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa
do agente
.
Restou consignado o seguinte:

“(...)

A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo pericial e os depoimentos colhidos.

O laudo revela que foram apreendidos
10,09g (dez gramas e nove centigramas) de cocaína
e
187,47g (cento e oitenta e sete gramas e quarenta e sete centigramas) de maconha
.

Constam ainda as declarações dos policiais de que no dia
26/08/2020
, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Bairro Eldorado, mais precisamente na Rua 180, e foi abordada por populares que informaram a existência de dois homens, conhecidos como “Neguinho” e “Xande”, que estariam realizando venda de grande quantidade de entorpecente pelas imediações, informando, ainda as vestimentas dos mesmos. Depois disso, a guarnição avistou os dois indiciados, com as mesmas características, parados na porta de uma residência. Feita a busca pessoal foram encontradas no bolso do autuado
ALEXANDRE FERREIRA LEITE
03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e R$70,00 (setenta) reais em notas miúdas. Na cueca do autuado
ALEX JUNIOR DA CRUZ RAMOS
foram encontradas duas porções de substância análoga a maconha e R$57,00 (cinquenta e sete reais).

Diante do flagrante, foi realizada busca no interior da residência e no quarto do autuado
Alexandre
, foram encontradas 39 (trinta e nove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína embaixo de seu colchão. Já no quarto do autuado
Alex
, foi encontrado um tablete de substância análoga a maconha escondida dentro de uma gaveta no guarda-roupas.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva do autuado
Alex
é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública,
vez que possui uma
ação penal no 464809, em trâmite por esta Vara Especializada, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, lei no 11.343/06), a qual aguarda a notificação do acusado desde 2018. Na dita ação, há informação de que o autuado estaria residindo na comarca de Santo Antônio de Leverger/MT. Além disso, há também contra o autuado outra ação penal de no 448289 em trâmite pela 4a Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14, lei no 10.826/03),
a qual aguarda a intimação do acusado para o interrogatório, havendo, de igual modo, a informação de que o autuado estaria residindo na Comarca supracitada, o que indica concretamente a disposição previamente estabelecida do autuado em frustrar o natural curso do processo em afronta à conveniência da instrução penal e risco à aplicação da lei penal.

(...)

Tais fatos demonstram a necessidade da decretação prisão preventiva ao autuado
Alex
para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Por outro lado, demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

No tocante ao autuado
Alexandre
, em pesquisa junto aos sistemas Apolo e SEEU/CNJ se verificou que o autuado não registra antecedentes criminais.

Assim, tais elementos, nesta ocasião, não permitem a observância das circunstâncias da prisão preventiva.

A vista do exposto
, e nos termos do art. 310, II c/c art. 312,
caput
, art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ALEX JUNIOR DA CRUZ RAMOS,
em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.
(...)”

Primeiramente, consigno que não há similitude fático-processual entre o paciente e o corréu, porquanto o Magistrado singular considerou as características pessoais (antecedentes criminais) para avaliar o risco processual, de forma individualizada, de maneira que não há falar em extensão do benefício.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. REPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRIMARIEDADE TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. COVID-19. PACIENTE NÃO PERTENCE A GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4
. Extensão do benefício da liberdade provisória concedida às corrés pelo Tribunal de Justiça local. Impossibilidade de aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. O agente não demonstrou a similitude fático-processual existente entre as partes, distinguindo-se: o paciente apresenta vida pregressa com anotações criminais
(as corrés não ostentam passagens anteriores) e ele empreendeu fuga.

(...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido.(AgRg no HC 613.611/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)”

Por outro lado, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
tanto é que o corréu fora colocado em liberdade; em contrapartida o
paciente possui outros processos criminais
, conforme destacado pelo magistrado, de forma que a persistência do paciente na prática criminosa justifica a interferência estatal para a decretação da prisão preventiva.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste Sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante duas vezes pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida no delito anterior.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso).

3. Ordem denegada.

(HC 589.699/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020